Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743234-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERTA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: VITORIA EUGENIA DE ARAUJO BASTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Certa Cobranças e Informações Cadastrais contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos materiais, reparação por danos morais e obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Tairone Menezes Oliveira do polo passivo (id 249145206 dos autos originários). A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que não possui mais sede física, não conta com empregados e enfrenta dificuldades econômicas agravadas pela instabilidade do mercado. Sustenta que essas circunstâncias inviabilizam o custeio das despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. A agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada. O prazo transcorreu sem manifestação (id 77964702). É o breve relatório. Decido. A análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a prévia apreciação do benefício da gratuidade da justiça porquanto esse requerimento relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é restrita à pessoa natural, razão pela qual a pessoa jurídica possui o ônus probatório de comprovar a hipossuficiência. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça possui redação no mesmo sentido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios for demonstrada efetivamente. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] É necessário cautela ao deferir-se o benefício da gratuidade da justiça. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. A agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça exclusivamente para o conhecimento e tramitação do presente agravo de instrumento. Os autos estão instruídos com a alteração contratual da agravante registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, em que há previsão de sua baixa. Destaco que a Junta Comercial certificou o dia 29.3.2022 como data dos efeitos. Veja-se (id 217527520 dos autos originários): CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, Rua Prefeito João Moreira Garcez, no 81, Loja 14, Centro, na cidade de Curitiba, CEP: 80.020-200, Estado do Paraná, Brasil e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE no 41901421794 e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o no 21.215.198/0002-81. Há balancetes da agravada relativos ao período de 1o.1.2024 a 31.8.2024; extrato bancário do período de 1o.8.2024 a 31.8.2024, que noticia o saldo de R$ 2.324,40 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) e declaração de inexistência de funcionários (id 76983842, p. 7-16, dos autos originários). A análise dos elementos probatórios não demonstra a hipossuficiência econômica alegada de forma inconteste. Inexiste documentação relativa ao ano corrente, apesar do transcurso de mais da metade do ano civil, o que dificulta a análise da situação financeira atual. A documentação apresentada comprova apenas a baixa da filial situada na cidade de Curitiba/PR. A procuração da agravante apresentada no id 215320109 dos autos originários, no entanto, consigna o seu endereço no Município de Joinville/SC. A insuficiência de elementos de informação atuais e hábeis a demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência econômica alegada conduz ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. SÚMULA No 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela apelante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que apesar de se tratar de pessoa jurídica filantrópica, não comprovou, de maneira inequívoca, a alegada insuficiência de recursos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica demonstrou a sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a inteligência da súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, pode ser concedida a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, desde que comprovada de forma robusta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se presumindo a hipossuficiência. 4. A simples existência de dívidas e ações trabalhistas não é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas do processo, devendo a hipossuficiência ser demonstrada de forma inequívoca. 5. Diante da ausência de novos elementos probatórios, capazes de corroborar a alegada insuficiência financeira e transmudar o entendimento anteriormente firmado, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar de maneira inequívoca a sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de déficit patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. (Acórdão 1941716, 07057442320248070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não sendo possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927077, 07242582720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado exclusivamente para o conhecimento e tramitação do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.